Tribunal: TJMT
Processo: 0001092-38.2016.8.11.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001092-38.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), IDINEIA SCAPINI - CPF: 835.693.401-04 (APELADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), M. S. O. (APELADO), IDINEIA SCAPINI - CPF: 835.693.401-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO DA LESÃO E SUA EXTENSÃO – PERCENTUAL APURADO – DIVERGÊNCIA COM A TABELA PREVISTA NA LEI N. 6.194/74 – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Provado o acidente causado por veículo automotor, o dano decorrente e o resultado através de laudo atestando a extensão do dano, é perfeitamente possível o aferimento da indenização, mormente quando
foi realizado por médico devidamente capacitado e credenciado pelo SUS
.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.482/2007, eis que vigente à época do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sul América Seguros em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos da ação de cobrança securitária de DPVAT movida por Mariana Scapini Oliveira, representada por sua genitora Idinéia Scapini, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.835,00 (dois mil oitocentos e trinta e cinco reais) além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta que a apelada não possui direito a indenização em razão da ausência de invalidez permanente comprovada pelo laudo pericial. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, afirmando que a classificação da lesão utilizada pelo magistrado encontra-se equivocada, devendo ser reduzido o valor da condenação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 112551079), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos (id. 120359977), opinou pelo provimento parcial do recurso, no sentido apenas de retificar a base de cálculo com a consequente redução do montante indenizatório fixado na sentença apelada.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mariana Scapini Oliveira, representada por sua genitora Idinéia Scapini, move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Sul América Companhia Nacional de Seguros, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 20.12.2015, quando estava na garupa de uma motocicleta e caiu, enroscando o seu pé esquerdo nos raios da roda da motocicleta. Alega que sofreu uma lesão traumática em calcâneo esquerdo com perda tecidual e exposição óssea de calcâneo, comprometendo aproximadamente 30% de função do pé esquerdo. Afirma que não conseguiu mais ter uma vida com a mesma rotina de antes do acidente e que tentou receber o seguro DPVAT pela via administrativa, mas não obteve êxito.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.835,00 (dois mil oitocentos e trinta e cinco reais) referente ao seguro obrigatório, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (id. 112551079).

Inconformada, a apelante sustenta que a r. sentença não observou o laudo pericial que atestou que as lesões sofridas pela autora não resultaram em sequelas motoras e nem invalidez permanente. Afirma que a apelada não conseguiu comprovar sua invalidez, sendo determinada a perícia para que fosse atestada a lesão e o seu grau, contudo, o perito concluiu que as lesões não resultaram em sequelas motoras e a autora não está acometida de invalidez permanente.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, pugna pela correta graduação da tabela prevista na Lei n. 6.194/74, uma vez que o magistrado considerou o prontuário público emitido pelo SUS, o qual atestou a perda de aproximadamente 30% (trinta por cento) da função do pé esquerdo, que resultará na redução do valor da condenação para R$2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais).

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil solução.

De proêmio, a perícia judicial realizada pelo médico Dr. Adelmo Ferreira Barros, concluiu que a autora não é acometida de invalidez permanente, mas tem deformidade do enxerto. Ainda, ao responder o quesito n. 1, "se a paciente ficou com uma sequela ou comprometimento irreversível no pé esquerdo”, respondeu: “Teve perda de substância”. (id. 112551079 - Pág. 165).

Contudo, analisando detidamente todas as provas produzidas nos autos, observo que a autora logrou comprovar satisfatoriamente a ocorrência do acidente automobilístico e o dano decorrente, nos termos do art. 5o, da Lei n. 6.194/74. Explico.

Com a inicial, juntou além do Boletim de Ocorrência (id. 112551079 - Pág. 18), diversos documentos e relatórios de atendimento médico, dentre eles, o prontuário emitido pelo SUS, assinado pelo médico Eduardo G. Goulart (CRM 18038-GO), informando que a paciente apresentou grande ferimento no pé esquerdo, com perda de aproximadamente 30% de função,
in verbis:

“
Relato para os devidos fins que a paciente acima apresentou trauma grave em pé esquerdo, com extenso ferimento em região de calcâneo
.

Foi tratada com retalho microcirúrgico (retalho sural), com boa evolução e integralização de retalho.

Paciente segue acompanhamento ambulatorial.

Apresenta perda de aproximadamente 30% de função do pé esquerdo
.
” (id. 112551079 - Pág. 38).

Além disso, o laudo pericial do IML, elaborado pelo médico Dr. Adelmo Ferreira Barros, descreve a lesão com “
perda de substâncias da região calcânea esquerda
” e, ao final, respondendo ao quesito n. 7, conclui: “
Resultou em amputação das partes moles do calcâneo
”. (id. 112551079 - Pág. 39).

Ademais, as imagens das lesões sofridas, com a exposição de partes ósseas do calcâneo demonstram a gravidade da lesão sofrida pela criança (id. 112551079 - Pág. 176/180).

Não obstante, o atestado médico subscrito pelo médico especialista em ortopedia, Dr. Marcus Vinícius Farias Nunes, ratifica a perda de substância no pé esquerdo, veja: “
Atesto para devidos fins, a pedido, que o(a) Sr.(a) MARIANA SCAPINI OLIVEIRA, identidade ou CPF 081.414851-48, apresenta sequela devido lesão de raio de roda de moto com
perda de substância em retropé esquerdo
(...)
”. (id. 112551079 - Pág. 183).

Desse modo,

tenho que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao considerar que a autora comprovou a contento a lesão sofrida decorrente do acidente automobilístico, com a perda aproximada de 30% (trinta por cento) da função do pé esquerdo, uma vez que restou em amputação de partes moles do seu calcâneo. A propósito, transcrevo trecho da r. decisão:

“Sendo assim, após analisar os fundamentos invocados pelas partes, cotejados com os documentos e provas carreadas aos autos, tenho que o pedido merece parcial acolhimento.

Isso porque consta dos autos Boletim de Ocorrência de acidente de trânsito que tem como vítima a parte autora, e diversos relatórios de atendimento médico, inclusive prontuário público emitido pelo SUS (fl. 39), em que atesta que a paciente, ora autora, apresentou trauma grave em pé esquerdo, com extenso ferimento em região de calcâneo, apresentando perda de aproximadamente 30% da função do pé esquerdo, decorrentes do acidente de trânsito.

Além disso, diferentemente do que aduziu a parte Requerida, consta dos autos o Laudo Pericial do IML (fl. 40/41-pdf), cujo teor atesta que a lesão “resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias”, resultando também em “amputação das partes moles do calcâneo”, não havendo dúvidas quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões descrita
s.

Nesse ponto, cabe fazer uma importante observação: a parte Requerida, em sua contestação de mérito, não impugnou nenhum destes documentos, mas apenas se limitou em afirmar que os documentos juntados são inconclusivos, discorrendo sobre a imprescindibilidade da realização de perícia judicial.

Quanto ao teor do laudo pericial realizado por determinação do Juízo (ref. 85), muito embora o perito médico tenha concluído pela ausência de invalidez, informando que não há defeito e que não é possível que a paciente tenha perda de movimento, chama a atenção o fato que o médico que elaborou o laudo é o mesmo que elaborou o laudo do IML (fl. 40/41-pdf), causando certa perplexidade o mesmo médico ter chegado a conclusões diversas.

Por outro lado, o médico especialista que acompanhou a autora no decorrer do seu tratamento, no dia 17 de fevereiro de 2016 emitiu Relatório Médico em formulário do SUS em que consta o seguinte: “Relato para os devidos fins que a paciente acima apresentou trauma grave em pé esquerdo, com extenso ferimento em região de calcâneo. Foi tratada com retalho microcirúrgico (retalho sural), com boa evolução e integralização de retalho. Paciente segue acompanhamento ambulatorial. Apresenta perda de aproximadamente 30% de função do pé esquerdo.” Convém consignar que o relatório tem o timbre do SUS, o que revela ser um documento público, e portanto, dotado de fé pública.

Consoante o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, pois, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 940832 MG 2016/0164197-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020).

É justamente o caso dos autos, em que a parte autora comprovou a contento ter sofrido lesões decorrentes de acidente automobilístico, tendo perdido aproximadamente 30% da função do pé esquerdo, o que é perceptível também pelas fotografias colacionadas pela parte autora (ref. 92, fls. 150/154-pdf).

Assim, da prova carreada aos autos resta claro que as lesões sofridas pela autora, em razão do acidente de trânsito causaram-lhe debilidade, ainda que parcial. E havendo invalidez permanente, mesmo que parcial, assiste à autora o direito de indenização pelo seguro “DPVAT”, segundo dispõe o art. 3o da Lei no 6.194/74.

No caso, sendo possível concluir que a autora porta sequelas derivadas do acidente (invalidez permanente parcial incompleta), e por isso o valor da indenização corresponderá ao percentual do segmento corporal com perda anatômica/funcional previsto diretamente na tabela sobre o Limite Máximo de Indenização (LMI) em vigor.”
(Id. 112551079 - Pág. 186 e 187 – negritei e grifei).

No mesmo sentido, o parecer elaborado pelo Procurador de Justiça Dr. Ezequiel Borges de Campos, que concluiu:

“
Portanto, à luz de todos os fatos e provas amealhados nos autos, resta descabida a exclusão da condenação por ausência de comprovação da invalidez permanente, mormente quando o próprio laudo pericial judicial que a refuta também atesta a existência de deformidade e perda de substância corpórea
”. (Id. 120359977 - Pág. 3 - negritei)

Portanto, tenho que a r. sentença não merece reforma neste ponto.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo d. magistrado, após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a seguradora, neste particular.

A r. sentença fixou a indenização referente ao Seguro Obrigatório no valor de R$ 2.835,00 (dois mil oitocentos e trinta e cinco reais), com base no percentual de 70% (setenta por cento) de
perda funcional de

membro inferior
e 30% (trinta por cento) de redução da mobilidade do pé esquerdo, aplicadas sobre 100% do valor da tabela da SUSEP, considerando os danos corporais segmentares (parciais).

Todavia, de acordo com a tabela da SUSEP, expressamente prevista na Lei n. 11.945/2009 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11945.htm), verifica-se que para perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés
,
como no caso dos autos, a sua previsão é de
50% (cinquenta por cento
) do valor total da indenização do seguro DPVAT, levando-se em conta a proporcionalidade:

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Repercussão em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Percentuais das perdas

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

In casu
, de acordo com o percentual apurado, em face da lesão sofrida pela apelada (perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés), se mostra correto o arbitramento da indenização no valor de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), resultante da seguinte equação: 50% de R$ 13.500,00 x 30%.

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser readequada, eis que não observou corretamente o percentual constante na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.482/2007.

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, apenas para reduzir o valor da condenação ao montante de R$2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), mantendo-se íntegra nos demais pontos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022